Tribunal: TJMT
Processo: 1027900-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027900-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Correção Monetária, Expropriação de Bens, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (EMBARGADO), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (EMBARGADO), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), OSVALDO MARTINELLO - CPF: 003.693.218-39 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
OSVALDO MARTINELLO

EMBARGADO:
AGRO ROSSATO LTDA
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. IMPROPRIEDADE PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar medida cautelar de arresto de bens e exclusão do polo passivo da execução das empresas Agro
Rossato
Ltda. e
Rossato
Participações Ltda., mantendo a medida apenas em face da empresa RD Comércio e Representações Ltda.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de elementos que indicariam a existência de grupo econômico, bem como erro de premissa ao supostamente considerar matéria não devolvida ao Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa, ao afastar a configuração de grupo econômico e a responsabilidade solidária das empresas agravantes, sob o fundamento de ausência de elementos concretos para tanto, e se abordou fundamentos jurídicos não constantes da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou detidamente os elementos probatórios e
concluiu,
com base na ausência de confusão patrimonial, desvio de finalidade e benefício direto das agravantes, pela inexistência de grupo econômico entre elas e a executada, afastando a medida de arresto cautelar.

5. A decisão rejeitou o argumento de omissão, ao afirmar que as alegações foram
enfrentadas de forma clara e fundamentada
.

6. A menção aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de interpretação sistemática da demanda, não constituindo erro de premissa.

7. Ressaltou-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco são instrumento para manifestação de inconformismo com a decisão judicial.

8. Prequestionamento rejeitado, por ausência de demonstração dos vícios legais do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 1.022, 1.026, 300, 301, 828, 830, 844; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
AI nº 1018538-58.2025.8.11.0000, TJMT; N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, TJMT; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, TJMT; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OSVALDO MARTINELLO em face do acórdão de ID. 322823873, proferido na análise do Agravo de Instrumento n. 1027900-84.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que deferira medidas cautelares em desfavor das empresas Agro
Rossato
Ltda. e
Rossato
Participações Ltda., com fundamento na existência de grupo econômico.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso para
a) afastar a medida cautelar de arresto de bens, inclusive ativos financeiros, grãos, imóveis e móveis, bem

como a multa diária, em desfavor das agravantes AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.; e b) manter a imposição da multa
cominatória diária à agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

LTDA., com a ressalva de que sua incidência será limitada ao teto de 10% do valor da execução
.

Em suas razões (ID. 325408863), o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, porquanto deixou de enfrentar os diversos elementos objetivos constantes nos autos que evidenciam a atuação conjunta das empresas embargadas como grupo econômico.

Sustenta que o juízo de origem reconheceu expressamente a direção comum das sociedades por meio de holding familiar, a identidade parcial do quadro societário, a coincidência de sede e de canais de contato, bem como a integração vertical das atividades desempenhadas, elementos que não teriam sido considerados pela decisão colegiada.

Afirma também que o acórdão incorreu em erro de premissa, ao fundamentar-se exclusivamente na ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, tema que, segundo argumenta, não foi objeto da decisão agravada nem devolvido à apreciação da Câmara.

A controvérsia, defende, restringia-se à configuração de grupo econômico entre as empresas, para fins de responsabilidade executiva, e não à instauração ou julgamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz ainda que houve violação ao dever de congruência e coerência jurisprudencial, na medida em que o acórdão embargado adotou entendimento divergente daquele firmado pela 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1018538-58.2025.8.11.0000, sem, contudo, realizar a devida distinção ou justificar a superação do precedente.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos, para integrar os fundamentos do julgado, sanando as omissões e o erro de
premissa apontados
, bem como para fins de prequestionamento dos
arts
. 1.022, 489, 141, 492, 300 e 926 do Código de Processo Civil, além do art. 50 do Código Civil.

Os embargados apresentaram contrarrazões
sob ID
. 328090379, nas quais sustentam a inexistência de vícios no julgado e pugnam pela rejeição do recurso, com a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, diante do suposto caráter protelatório dos embargos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
OSVALDO MARTINELLO

EMBARGADO:
AGRO ROSSATO LTDA
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Osvaldo
Martinello
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027900-84.2025.8.11.0000 (ID. 322823873), o qual deu provimento ao recurso interposto por Agro
Rossato
Ltda. e
Rossato
Participações Ltda., para excluí-las do polo passivo da execução e afastar as medidas cautelares anteriormente decretadas, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais par
a a responsabilização solidária.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material da decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, nem ao reexame de fundamentos segundo a ótica subjetiva da parte inconformada.
Senão
,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da tese Recursal

Na hipótese dos autos, as razões recursais revelam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo os vícios apontados pela parte embargante.

Inicialmente, não se verifica omissão quanto ao exame dos supostos indícios de grupo econômico.

O voto condutor do acórdão embargado abordou expressamente a ausência de elementos jurídicos suficientes para imputar responsabilidade solidária às agravantes, destacando que, embora haja relações societárias entre os envolvidos, não
foram
demonstradas confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, tampouco os requisitos do art. 50 do Código Civil.

O acórdão analisou detidamente os fatos trazidos aos autos e concluiu, com base nos documentos apresentados, que as agravantes não participaram da relação jurídica originária que deu ensejo à execução, tampouco se beneficiaram do inadimplemento ou exerceram controle sobre a empresa executada.

Aliás, o acórdão registrou de forma pormenorizada tais questões. Cito:

“[...]
Pois bem
.
Não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Ressai da minuta e contraminuta deste Agravo de Instrumento, que ambas as partes argumentam sobre questões que envolvem a desconsideração da
personalidade jurídica dos executados, desconsideração esta que não foi deferida pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, sob pena de supressão de instância, o reexame da decisão irá se
ater
ao reconhecimento de Grupo Econômico e as respectivas medidas constritivas cautelares de arresto de bens, grãos e ativos financeiros determinadas pelo Juízo
a quo
.

Verifica-se que o ora agravado ajuizou a ação de execução com base em dois instrumentos contratuais, o primeiro, denominado “
Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças
” (ID.
199259321, autos
de origem),
firmado em 31/01/2025
.

Do referido instrumento de cessão, extrai-se que a pessoa jurídica “Safras Armazéns Gerais Ltda.”, primeiramente, comprou do agravado, o produtor rural Osvaldo
Martinello
, o montante de 23.492,62 sacas de soja em grãos (60 kg cada saca), no valor de R$ 125,00 por saca, no
valor de R$ 2.861.487,63
(dois milhões oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), cujo vencimento teria ocorrido em 30/06/2024, restando “
Safras” como inadimplente
.

Também se constata que “Safras”
comprou
22.319,65 sacas de milho em

grãos
(60 kg cada saca), no montante de R$ 43,00 por saca, no
valor de R$ 957.825,46
(novecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), com vencimento previsto para 30/06/2025.

Desse modo, “Safras”, até então, devia o
total de R$ 3.819.313,09
três milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e treze reais e nove centavos)
ao agravado.

Ocorre que, no referido instrumento de cessão, datado de 31/01/2025, restou avençado que “Safras”
pagaria
o valor em dinheiro de
R$ 3.469.313,09
, por cessão, à RD COM E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora agravante e, em troca, a recorrente entregaria ao Sr. Osvaldo
Martinello
diversos insumos agrícolas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura da cessão, conforme as
cláusulas 1.2 e

1.5
do instrumento:

[...]

(ID.
199259321, autos
de origem)

Assim, verifica-se que a soma dos valores à direita do quadro acima resulta na quantia
total de
R$ 3.896.175,00
(
três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e setenta e cinco reais
), concernente
aos insumos que deveriam ser entregues, por RD COM E REPRESENTAÇÕES LTDA., ao ora recorrido.

Por outro lado, ressai dos autos que Safras e o agravado também firmaram, na mesma data do instrumento de cessão (
31/01/2025
), o “
Termo de Composição Extrajudicial
” (ID.
199259322, autos
de origem) do qual se destaca:

[...]

Fica ajustado que o PRODUTOR declara de forma expressa que conferiu e
aceita o valor da composição, nos seguintes termos
:

·
O valor de R$ 3.469.313,09
(três milhões quatrocentos e sessenta e nove mil trezentos e treze reais e nove centavos),
será quitado através da oposição desse mesmo crédito líquido contra a empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
., localizada na Avenida Perimetral Sudeste, nº 8.875, Jardim Tropical, Sorriso/MT cuja formalização se dará através do respectivo instrumento de cessão de crédito com a anuência
da SAFRAS
.

·
O saldo remanescente no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais),
será pago em moeda corrente em
1
(uma) parcela, através de transferência para a seguinte conta de sua titularidade
: Banco
[...]
,
Titular Osvaldo
Martinello
, nas seguintes datas: 30 de junho de 2025
.

[...] (ID.
199259321, autos
de origem) [grifos nossos e do original]

Constata-se que, ao se somar a quantia de R$ 3.469.313,09 com R$ 350.000,00, chega-se ao valor de
R$ 3.819.313,09
(três milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e treze reais e nove centavos).

Porém, o exequente, ora agravado, ajuizou a ação sob o argumento de que, após o termo final previsto, a entrega dos insumos, prevista na supracitada cláusula 1.5 do instrumento de cessão, não foi adimplida pela RD COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Assim, o exequente pretende obter a satisfação do crédito no valor de R$ 3.469.313,09, inclusive valor este conferido à própria causa.

Desse modo, sustentou que a obrigação seria
líquida, certa e exigível
, claramente individualizada quanto à espécie, quantidade e qualidade dos insumos a serem entregues (ID.
199259317, p.
03).

Todavia, o credor, ora agravado, ajuizou a execução não só contra RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., mas também em desfavor de AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., também ora agravantes, sob o argumento de grupo econômico de fato.

Nos pedidos da exordial, o agravado postulou, inclusive, pela desconsideração da personalidade jurídica das agravantes, nos termos dos
arts
. 50 do Código Civil e 133 e seguintes do Código de Processo Civil, além dos seguintes requerimentos:

[...]

Diante dos elementos constantes dos autos, verifica-se a existência de
fortes indícios de que o produto objeto da obrigação não será entregue, seja em razão do evidente esvaziamento patrimonial
das executadas
, seja pela completa inércia no cumprimento das obrigações assumidas
. Por essa razão, mostra-se absolutamente necessária a
decretação do arresto de todo e qualquer bem dos executados
, como medida acautelatória indispensável à preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

[...]

Diante desse quadro,
é imperiosa a decretação de arresto cautelar
,
inclusive sobre produtos agrícolas eventualmente encontrados, equivalentes àqueles não entregues, bem como sobre quaisquer outros bens, ativos ou direitos das Executadas, até o limite necessário à satisfação do crédito exequendo
.

[...]

I. A
concessão da tutela provisória de urgência cautelar, em caráter incidental e inaudita altera parte
, nos termos dos artigos 294, parágrafo único, 300, 301 e seguintes do CPC,
para determinar o arresto imediato dos produtos agrícolas objeto da obrigação inadimplida, conforme discriminados na Cláusula 1.5 do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, bem como
:

A)
O arresto de todos os bens
móveis, imóveis, veículos, ativos financeiros, quotas sociais e quaisquer outros bens
em nome dos Executados, pessoas físicas e jurídicas, até o limite do valor da presente execução
, como medida de garantia da efetividade do processo;

B)
A expedição de ordens eletrônicas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER, SERASAJUD e demais sistemas disponíveis, bem como a expedição de mandados físicos de arresto, busca e apreensão, em nome das empresas e sócios do grupo
: RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.073.438/0001-59; ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.023.802/0001-83; AGRO ROSSATO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.185.022/0001-30; CÁTIA REGINA RANDON, inscrita no CPF sob o nº 488.567.891-91; CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS, inscrita no CPF sob o nº 030.334.471-71; e LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO, inscrito no CPF sob o nº 030.334.481-43, autorizando-se, desde logo, o uso de força policial, arrombamento e quaisquer outras medidas coercitivas necessárias, especialmente para a localização e apreensão dos referidos produtos agrícolas, nomeando o Exequente como fiel depositário;

II.
O reconhecimento do grupo econômico de fato, constituído exclusivamente pelas empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA
., em razão da clara comunhão de sócios, gestão comum, confusão patrimonial e unidade de interesses, fartamente comprovadas nos autos.

III.
A inclusão, no polo passivo da presente execução, das
empresas AGRO
ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como dos sócios CÁTIA ROSSATO, LUIZ EDUARDO ROSSATO e CAROLINE ROSSATO
, determinando-se a expedição dos competentes mandados de citação e intimação, para que promovam, no prazo legal, o cumprimento da obrigação, sob pena de prosseguimento dos atos executivos.

[...]

V.
A citação dos Executados
, na forma do artigo 806 do Código de Processo Civil, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a entrega dos produtos agrícolas discriminados na Cláusula 1.5 do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, objeto da presente execução, constando no mandado ordem expressa de imissão na posse, apreensão ou busca e apreensão dos produtos
, autorizando-se desde logo o uso de força policial, arrombamento e outras medidas necessárias.

VI.
Na hipótese de não localização dos produtos ou de descumprimento da obrigação, seja desde logo deferida
a
conversão da presente execução em perdas e danos
, nos termos do artigo 816 do CPC, com a apuração do equivalente em valor monetário, acrescido de juros, correção monetária, custas
processuais e honorários advocatícios, prosseguindo-se pela via da execução por quantia certa.

VII.
A determinação de inclusão dos Executados, pessoas físicas e jurídicas, nos cadastros de inadimplentes
, como SERASA, SPC, SERASAJUD e similares, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC, como meio coercitivo, até o efetivo adimplemento da obrigação.

VIII.
A condenação dos Executados ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios
, nos termos da lei.

IX. O deferimento de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente
a juntada de documentos, realização de diligências, perícias, pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos e outras medidas que se mostrem necessárias à plena satisfação da obrigação
.

[...] (ID.
199259317, autos
de origem) [grifos nossos e do original]

O Juízo
a quo
, por sua vez, entendeu, liminarmente, pela configuração de grupo econômico, porém afastou a tese de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade pelo mero inadimplemento.

Por outro lado, o Juízo de origem deferiu o pedido de arresto cautelar,
em desfavor de todos os executados
, ora agravantes, em decorrência da relação entre as empresas executadas e o denominado "Grupo Safras", bem como em razão de histórico de inadimplementos em outras ações judiciais e em reportagens midiáticas que denotariam a situação financeira precária das referidas entidades.

A elucidar, cita-se novamente trecho do dispositivo da decisão objurgada:

[...]

Em consequência, presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC,
DEFIRO o pedido cautelar de arresto dos produtos não entregues e especificados na Cláusula 1.5 do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças
que instrui a inicial.
Se frustrado o arresto dos produtos, DEFIRO, nessa ordem sequencial, se a anterior for total ou parcialmente infrutífera, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, arresto de imóveis, hipótese em que deve ser oficiado ao CNIB para averbação da indisponibilidade dos bens imóveis e, por fim, móveis
em nome das empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA
, indicados na inicial,
até o limite do valor atualizado da execução
(R$ 4.027.586,74), devendo ser observado eventual direito de preferência de terceiro. A sequência do arresto pode ser alterada pelo Oficial de Justiça, conforme requerimento apresentada pelo exequente;

Em caso de arresto dos veículos indicados, de propriedade das executadas e determino que se PROCEDA à
restrição de transferência dos veículos registrados em nome das empresas executadas
via sistema RENAJUD;

[...] (ID. 307735889) [grifo nosso
]

Pois bem. O sequestro e o arresto cautelar são
medidas
de tutela de urgência previstas no Código de Processo Civil, cada qual com finalidades e requisitos distintos.

Ocorre que, no Código de Processo Civil de 1973, a diferença entre os dois institutos era nítida, pois o arresto era regulado pelos
arts
. 813
ao 821
do Código antigo e, o sequestro, por sua vez, era regulado pelos
arts
. 822
ao 825
do Código revogado.

Para elucidar, destaca-se que o Código de 1973 determinava que o arresto
teria
lugar, nos termos do revogado art. 813 e incisos:

[...]

I -
quando
o devedor sem domicílio
certo intenta
ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado
;

II -
quando
o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores
;

III
- quando o devedor, que possui
bens de raiz, intenta
aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]

O mesmo Código de 1973, por outro lado, determinava que o sequestro
poderia
ser decretado quando:

Art. 822. O juiz, a requerimento da parte,
pode decretar o
seqüestro
:

I
-
de
bens móveis, semoventes ou imóveis, quando
Ihes
for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações
;

II -
dos
frutos e rendimentos do imóvel reivindicando, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar
;

III -
dos bens do casal, nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiver
dilapidando
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]

Porém,
o atual Código de Processo Civil não exige os requisitos especiais supracitados e não faz a diferenciação conceitual que o legislador fez no Código de 1973
, uma vez que a previsão dos institutos do sequestro e arresto se
restringem
, atualmente, ao que segue:

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

I -
fazer
pessoalmente citações, prisões, penhoras,
arrestos
e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de
2
(duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;

[...]

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada

mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...]

Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.

§ 1º A decisão produz a hipoteca judiciária:

I -
embora
a condenação seja genérica;

II -
ainda
que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente
arresto
sobre bem do devedor;

[...]

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

[...]

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora,
arresto
ou indisponibilidade.

[...]

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.

§ 1º
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto
, o oficial de justiça procurará o executado
2
(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento,
o arresto
converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

[...]

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do
arresto
ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

[...] [grifo nosso]

Por conseguinte,
em que pese anteriormente a legislação processual civil ter restringido o verbete “sequestro” para a busca e constrição cautelar de um bem específico, objeto da lide, e o “arresto” para buscar a constrição cautelar de bens variados do devedor, cada instituto com seus requisitos peculiares, importa para o Código de Processo Civil atual, com fulcro no supracitado art. 301, apenas
verificar se os requisitos cumulativos para a tutela de urgência cautelar estão ou não presentes para a concessão da medida
, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos termos do art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

TÍTULO II

DA TUTELA DE URGÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...] [grifos nossos]

E no caso em tela, não se verifica a probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária, quanto ao arresto cautelar, determinado pela decisão objurgada, em desfavor de AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Cumpre ressaltar que a
constituição de
holding
familiar para fins de planejamento sucessório e tributário não configura, por si só, fraude ou abuso
.

Ao contrário, trata-se de prática lícita e reconhecida pela jurisprudência, inclusive como instrumento de organização patrimonial legítima. Eventuais irregularidades fiscais, a serem apuradas em sede própria, não se confundem com dilapidação patrimonial ou com confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica (
CC, art.
50, §§1º e 2º).

Outrossim
, a eventual evasão fiscal, ademais, tem tratamento jurídico próprio no âmbito tributário (CTN,
arts
. 116 e 149), mas não pode ser automaticamente convertida em fundamento para afastar a autonomia patrimonial de pessoas jurídicas regularmente constituídas.

Assevera-se, inclusive, que
a constituição
da
holding
e da empresa de agropecuária foi anterior
às contratações objeto dos títulos da execução de origem.

O
simples inadimplemento contratual, a existência de reorganização societária ou a constituição de empresas familiares não justificam a configuração de grupo econômico para o arresto cautelar de bens de terceiros que não constam como devedores dos títulos executivos de origem
.

Relevante destacar, ainda,
decisão interlocutória proferida pela Exma.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018538-58.2025.8.11.0000
.

Naquele feito, ao examinar questão análoga, a relatora consignou expressamente que
não há indícios concretos de fraude ou de confusão patrimonial com o Grupo Safras
.

Por
tal
razão, determinou-se naquela oportunidade a
realização de perícia contábil e societária
, justamente para apurar, com a devida profundidade, se haveria ou não elementos suficientes a caracterizar confusão patrimonial ou grupo econômico.

Tal decisão, ainda que monocrática, reforça a tese dos agravantes no sentido de que
não se pode, em juízo de cognição sumária, presumir grupo econômico
ou desconsiderar a personalidade jurídica sem a prévia produção de provas, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas supracitadas neste Voto, impondo-se, portanto, a adoção de medidas cautelares menos gravosas conforme o devido processo legal e após a adequada dilação probatória (CF, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 369 e 370).

Assim, quanto às agravantes AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., não se evidenciam, nesta fase processual, elementos concretos e suficientes a demonstrar a existência de grupo econômico de fato com a empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., tampouco confusão patrimonial apta a justificar, de forma legítima, a extensão da medida de arresto cautelar a tais pessoas jurídicas.

O deferimento de medidas constritivas excepcionais como o arresto de bens, sobretudo em desfavor de
terceiros que não figuram como devedores diretos nos títulos executivos
, demanda cautela redobrada e elementos probatórios robustos,
sob pena
de violação aos
princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da propriedade
(CF, art. 5º, incisos II, XXII, LIV e LV).
[
...]
”

Quanto à alegação de que o acórdão tratou de matéria não devolvida, sustentando erro de premissa ao examinar requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, igualmente não prospera.

A decisão agravada – ora embargada – foi expressa ao reconhecer que, mesmo afastando a aplicação do art. 50 do CC, não havia, tampouco, base fática ou jurídica para estender os efeitos da execução às empresas agravantes sob o fundamento de grupo econômico, ausente qualquer comprovação de confusão de patrimônios ou atuação conjunta em fraude.

A abordagem jurídica adotada pela Turma Julgadora decorre da interpretação sistemática do pedido recursal, da decisão agravada e dos elementos constantes nos autos.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente no instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco incorreu em erro de premissa.

Ao revés, a decisão proferida por esta Egrégia Câmara enfrentou, de forma ampla e fundamentada, a tese de existência de grupo econômico entre as empresas agravantes e a executada, concluindo pela ausência de probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, para a manutenção do arresto cautelar.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que “não se verifica a probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária, quanto ao arresto cautelar, determinado pela decisão objurgada, em desfavor de AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA”, afastando a tese de grupo econômico com base em diversos elementos objetivos.

Destacou-se, entre outros pontos, que a constituição de holding familiar para fins de planejamento sucessório e tributário é prática lícita e amplamente reconhecida pela jurisprudência, não se confundindo, por si só, com fraude, confusão patrimonial ou dilapidação de ativos.

Ainda, o voto ressaltou que eventuais irregularidades fiscais devem ser apuradas em sede própria e não autorizam, automaticamente, o afastamento da autonomia patrimonial de pessoas jurídicas regularmente constituídas.

O acórdão também registrou que a constituição
da holding
e da empresa agropecuária antecedeu os contratos relacionados aos títulos da execução de origem, e que o simples inadimplemento contratual ou a reorganização societária não justificam a caracterização de grupo econômico para fins de responsabilização de terceiros alheios à obrigação executada.

Para reforçar sua fundamentação, a Turma julgadora ainda citou decisão interlocutória da Exma.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, proferida em caso análogo (AI nº 1018538-58.2025.8.11.0000), na qual se reconheceu a necessidade de dilação probatória para eventual apuração de grupo econômico ou confusão patrimonial, vedando-se conclusões precipitadas em sede de tutela de urgência.

Assim, não subsiste a alegação de omissão ou de erro de premissa, porquanto o acórdão examinou detidamente os fundamentos jurídicos e fáticos atinentes à controvérsia, com adequada motivação e coerência lógica.

Nesta senda, cito expressamente trecho do acórdão embargado:

“[...]
E no caso em tela, não se verifica a probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária, quanto ao arresto cautelar, determinado pela decisão objurgada, em desfavor de AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Cumpre ressaltar que a
constituição de
holding
familiar para fins de planejamento sucessório e tributário não configura, por si só, fraude ou abuso
.

Ao contrário, trata-se de prática lícita e reconhecida pela jurisprudência, inclusive como instrumento de organização patrimonial legítima. Eventuais irregularidades fiscais, a serem apuradas em sede própria, não se confundem com dilapidação patrimonial ou com confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica (
CC, art.
50, §§1º e 2º).

Outrossim
, a eventual evasão fiscal, ademais, tem tratamento jurídico próprio no âmbito tributário (CTN,
arts
. 116 e 149), mas não pode ser automaticamente convertida em fundamento para afastar a autonomia patrimonial de pessoas jurídicas regularmente constituídas.

Assevera-se, inclusive, que
a constituição
da
holding
e da empresa de agropecuária foi anterior
às contratações objeto dos títulos da execução de origem.

O
simples inadimplemento contratual, a existência de reorganização societária ou a constituição de empresas familiares não justificam a configuração de grupo econômico para o arresto cautelar de bens de terceiros que não constam como devedores dos títulos executivos de origem
.

Relevante destacar, ainda,
decisão interlocutória proferida pela Exma.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018538-58.2025.8.11.0000
.

Naquele feito, ao examinar questão análoga, a relatora consignou expressamente que
não há indícios concretos de fraude ou de confusão patrimonial com o Grupo Safras
.

Por
tal
razão, determinou-se naquela oportunidade a
realização de perícia contábil e societária
, justamente para apurar, com a devida profundidade, se haveria ou não elementos suficientes a caracterizar confusão patrimonial ou grupo econômico.

Tal decisão, ainda que monocrática, reforça a tese dos agravantes no sentido de que
não se pode, em juízo de cognição sumária, presumir grupo econômico
ou desconsiderar a personalidade jurídica sem a prévia produção de provas, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas supracitadas neste Voto, impondo-se, portanto, a adoção de medidas cautelares menos gravosas conforme o devido processo legal e após a adequada dilação probatória (CF, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 369 e 370).

Tal questão foi, inclusive, reafirmada em Voto Vista elaborado pelo 1º Vogal,
Exmo. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,

que acompanhou integralmente o voto deste Relator:

“
[...] No caso em apreço, embora se verifiquem vínculos familiares e societários entre as empresas agravantes, não há elementos concretos de que tenham atuado com desvio de finalidade ou que tenham se beneficiado diretamente da relação obrigacional firmada no título executivo originário.

As empresas Agro

Rossato
Ltda. e
Rossato
Participações Ltda. não figuram como contratantes, tampouco há prova de que tenham auferido proveito econômico decorrente dos contratos executados. Assim, eventual solidariedade não pode ser presumida a partir da simples identidade de sócios, denominação social ou local de funcionamento.

O entendimento consolidado pelo Relator prestigia o princípio da autonomia patrimonial e assegura a segurança jurídica nas relações empresariais, evitando a expansão indevida da execução a pessoas jurídicas que não participaram da relação obrigacional de origem.

Por essas razões, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de afastar a medida de arresto e a desconsideração liminar da personalidade jurídica das empresas Agro
Rossato
Ltda. e
Rossato
Participações Ltda., restringindo a execução à devedora originária RD Comércio e Representações Ltda., sem prejuízo de eventual instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, caso sobrevenham provas concretas de confusão patrimonial ou abuso, conforme estabelecido pela relatoria. [
...]”

Ademais, cumpre esclarecer que não há obrigação legal de que o julgador enfrente cada argumento isoladamente, bastando que indique os fundamentos jurídicos que embasam sua conclusão, o que foi plenamente observado no acórdão embargado, que apontou a fragilidade dos elementos probatórios e afastou, de forma fundamentada, a responsabilização das empresas agravantes.

No tocante à alegação de ausência de distinção em relação ao precedente da 2ª Câmara de Direito Privado (AI nº 1018538-58.2025.8.11.0000), tampouco se constata omissão.

Isso porque, o
precedente foi citado apenas como reforço argumentativo, não como
ratio

decidendi
do julgamento, e, ainda assim, a Turma expressamente consignou que os fundamentos daquele julgado não guardavam identidade fática com o presente caso, notadamente pela ausência de demonstração de vínculo direto entre as agravantes e a obrigação executada, o que afasta qualquer dever de distinção mais aprofundada.

E
vidente
, portanto,
que pretende
o
embargante, em verdade, a obtenção de nova decisão para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Do prequestionamento

Com efeito
,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3
.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa. 2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. 3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material
.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Com relação ao pedido de
multa
formulado em contrarrazões
,
indefiro
, neste momento,
por

não evidenciar
o intuito protelatório da oposição
.

Advirto, todavia, que
a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025